Tribunal: TJBA
Processo: 8016191-61.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016191-61.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Advogado(s): LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA AGRAVADO: IVONE GOUVEIA MONTENEGRO SOUZA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. DÉFICIT ATUARIAL. DISTINÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA IMEDIATA. SÚMULA 481 DO STJ. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em sede de execução de título extrajudicial . A agravante sustenta a impossibilidade de arcar com os encargos processuais em razão de um déficit atuarial superior a R$ 11 bilhões e da impenhorabilidade das reservas técnicas destinadas ao pagamento de benefícios previdenciários, conforme a Lei Complementar nº 109/2001 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a demonstração de déficit atuarial é prova idônea da hipossuficiência financeira imediata da entidade para fins de isenção de custas; (ii) se a existência de patrimônio de afetação segregado impede o custeio de despesas processuais operacionais; e (iii) se a fundação comprovou cabalmente o preenchimento dos requisitos da Súmula 481 do STJ . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC e da Súmula 481 do STJ , a concessão da gratuidade à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, exige a prova cabal da impossibilidade de suportar os encargos processuais, inexistindo presunção de veracidade da declaração de pobreza. 4. Há distinção técnica intransponível entre o déficit atuarial e a hipossuficiência financeira. O déficit atuarial refere-se ao desequilíbrio prospectivo de longo prazo entre o passivo de benefícios e os ativos garantidores, não se confundindo com a ausência de liquidez imediata para despesas administrativas . 5. As demonstrações contábeis da agravante evidenciam a gestão de ativos bilionários (superior a R$ 119 bilhões em 2024) e a existência do Plano de Gestão Administrativa (PGA), fundo segregado alimentado por taxas de administração e carregamento, destinado especificamente ao custeio operacional e contingencial da fundação . 6. As custas judiciais em ações de cobrança de créditos privados possuem natureza de despesa operacional de gestão e de investimento na recuperação de ativos, devendo ser suportadas pela estrutura administrativa da entidade, sem prejuízo às reservas matemáticas destinadas aos benefícios previdenciários. 7. Precedentes deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reafirmam que a solidez patrimonial da FUNCEF e a existência de fundos administrativos próprios obstam a concessão da benesse . IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se o indeferimento da gratuidade de justiça Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8016191-61.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF e como apelada IVONE GOUVEIA MONTENEGRO SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Jorge Barretto Relator (assinado eletronicamente)